Tribunal: TJMT
Processo: 1012712-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012712-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO
PACIENTE
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por negar o pedido de conversão de prisão preventiva por prisão domiciliar em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1004543-46.2021.8.11.0055, em que é acusada da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 244 - B da Lei no 8.069/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que a paciente é mãe de Weynne Sophia da Silva, de apenas 05 (cinco) anos, e é imprescindível aos cuidados da criança. A respeito, alega que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece prevalecer, uma vez que a paciente atende a todos os requisitos necessários à conversão da medida segregatícia em prisão domiciliar.
Aduz a impetrante que, conforme relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar, a filha da paciente encontra-se desamparada, pois sequer possui local fixo para permanecer e pernoitar, além de ser cuidada ora pela avó materna, ora pela bisavó materna, ora pelo seu pai e ora pela avó paterna. Além disso, os relatórios são claros em demonstrar que a criança possui vínculo estreito com a sua mãe, a qual jamais se afastou da filha, fato pelo qual a abrupta separação experimentada tem prejudicado muito o seu psicológico.
A respeito, argumenta que a manutenção da prisão preventiva viola diversos diretos da criança, os quais encontram-se previstos tanto na Constituição Federal, como em Tratados Internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir, tais como a Convenção sobre os Direitos da Criança e as Regras de Bangkok.
Outrossim, sustenta que a increpada é primária, não pesando em seu desfavor nenhuma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, e residente em endereço certo, o que lhe garante o direito de ser beneficiada com a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, notadamente porque vigora em favor do dela o princípio da presunção de inocência e a medida segregatícia provisória caracteriza-se como ultima ratio.
Por tudo o que expõe a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que a sua prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, ou, subsidiariamente, seja substituída por uma das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 94591493 ao ID 94591499.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfuntório das decisões objurgadas, verifico que a prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida por haver fundados indícios de que supostamente teria participado dos crimes de corrupção de menores e de tentativa de latrocínio em face da vítima Marcolino Pinheiro Neto, apresentando-se necessária a medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado.
Outrossim, a d. autoridade tida por coatora esclareceu que inicialmente a increpada, juntamente com o codenunciado Maycon Dias Bilque, não foi encontrada pela Polícia Judiciária Civil, e, aparentemente, tentava evadir-se do distrito da culpa. Com isso, concluiu ser indispensável a medida segregatícia para a garantia da aplicação da lei penal.
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do caso em apreço se encontra lastreado em édito sem suporte concreto, ao revés, à primeira vista, infere-se a existência de elementos fáticos, devidamente demonstrado nos autos, que revelam a satisfação dos requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
A propósito, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura da paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ostente, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, verifica-se da prova pré-constituída que a filha da suspeita, de apenas 05 (cinco) anos, se encontra aos cuidados de outros familiares, tal como o genitor e as avós, circunstância que revela não ser ela a única responsável pela infante, a inviabilizar a pretendida substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.
E mesmo que assim não fosse, porque é imputado o delito de tentativa de latrocínio, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça contra a pessoa, veda-se o benefício almejado, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente VANESSA RODRIGUES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator